Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700429-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ID 16492258, esta Relatoria julgou prejudicados os embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos principais. Na petição ID 16661399, a agravante/embargante alega a ocorrência de erro de fato na r. decisão ao argumento de que não houve o pagamento da dívida na origem e que persistiria o interesse recursal para julgamento dos embargos de declaração. Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravada/embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator